Tribunal: TJSP
Processo: 2020823-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E SEGURO DE DANO – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO À SEGURADORA QUE NÃO ALCANÇA DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA AUTORA. É aplicável ao caso concreto o disposto no art. 53, III, "a" e IV, "a", do CPC e não o art. 101, I, do Cód. de Defesa do Consumidor, pois a sub-rogação nos direitos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E SEGURO DE DANO – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO À SEGURADORA QUE NÃO ALCANÇA DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA AUTORA. É aplicável ao caso concreto o disposto no art. 53, III, "a" e IV, "a", do CPC e não o art. 101, I, do Cód. de Defesa do Consumidor, pois a sub-rogação nos direitos do segurado não transfere a prerrogativa de escolha do foro, notadamente quando os fatos ocorreram em outro estado da federação, onde a seguradora tem filial. Precedentes jurisprudenciais nesse sentido. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.